Tribunal: TJDFT
Processo: 0713475-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. LINFOMA DE HODGKIN. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. PEMBROLIZUMABE. TEMA REPETITIVO 106/STJ. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ fixou tese pela possibilidade do fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: 1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (Tema 106/STJ).
2. Na hipótese, uma vez comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito a paciente, diante da ineficácia de outros fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da doença que acomete a demandante, apresentando progressão rápida e evidente, bem como a existência de registro do fármaco na ANVISA e a incapacidade financeira da parte, conclui-se restarem cumpridos os requisitos previstos no Tema n. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. A manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para determinar ao Distrito Federal que adquira e forneça à autora agravante o medicamento vindicado (PEMBROLIZUMABE) na forma prescrita pelo médico assistente, sujeito, contudo, a reavaliação periódica para verificação da eficácia e adequação da prescrição médica.